Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-24.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000614-24.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Fernando Grego da Silva
Impetrado: Dr. Otávio Vinícius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande – MT
Litisconsorte: OI S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação no 1008367-75.2021.811.0002, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensado de efetuar o preparo e julgou deserto o recuso inominado.
O Impetrante alega em resumo que há comprovação de sua hipossuficiência financeira para ser beneficiário da gratuidade da justiça, e, que a admissibilidade do recurso inominado compete ao relator da Turma Recursal e que o Impetrado usurpou a competência do relator na admissibilidade do recurso inominado. Diz que não possui condições financeiras de suportar o preparo, requer que seja concedida liminar determinado que seja dado seguimento ao recurso e que ao final seja concedida a segurança.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O Impetrante está pretendendo que sejam utilizadas as regras do Código de Processo Civil, no tocante ao juízo de admissibilidade do recurso inominado. No entanto, se o processo tramita no Juizado Especial, que possui regramento específico, na Lei 9.099/95, a legislação processual deve ser aplicável apenas de forma supletiva.
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cabe ao juízo de primeiro grau de jurisdição apreciar a admissibilidade do recurso inominado, conforme se depreende da Lei 9.099/95 e do Enunciado 166 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, in verbis: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau”.
O pedido de liminar não deve ser deferido, pois neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, sobre o conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator